Tribunal: TJPA
Processo: 0002387-02.2015.8.14.0000
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) - 0002387-02.2015.8.14.0000

AUTOR: FRANCISCO DE ASSIS AGUIAR DIAS, MARIA DE NAZARE CONTE LEITE DIAS

REU: JOSUE HUGO DOS SANTOS ESTEVES

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE Nº 0002387-02.2015.8.14.0000

ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BENEVIDES

AUTORES: FRANCISCO DE ASSIS AGUIAR DIAS e MARIA DE NAZARÉ CONTE LEITE DIAS

ADVOGADOS: JOSÉ ROBERTO TUMA NICOLAU JÚNIOR – OAB/PA 14155 e MARCOLINO SALGADO PINTO – OAB/PA 2919

RÉU: JOSUÉ HUGO DOS SANTOS ESTEVES

ADVOGADO: WALMIR HUGO PONTES DOS SANTOS JÚNIOR – OAB/PA 15317

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE (
QUERELA NULLITATIS
). DECISÃO PROLATADA EM SUSCITAÇÃO DE DÚVIDA. NATUREZA ADMINISTRATIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação declaratória de nulidade (
querela nullitatis
) ajuizada contra acórdão, prolatado em Suscitação de Dúvida, que determinou o registro de formal de partilha requerido pelo suscitante;

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Os autores alegaram a ausência de citação e o consequente prejuízo por não integrarem o feito originário na condição de terceiros interessados;

3.

O réu impugnou o valor da causa atribuído pelos autores, sustentando a aplicabilidade do valor do imóvel;

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

Descabe fixar como valor da causa nos presentes autos o valor integral do imóvel, visto que o processo originário e os presentes autos versam meramente sobre a dúvida suscitada acerca do registro;

5.

A Suscitação de Dúvida tem natureza de procedimento de jurisdição voluntária, não havendo litígio ou litisconsórcio passivo necessário, e a decisão prolatada possui caráter administrativo, não constituindo coisa julgada material, em razão do que descabe a sua impugnação por meio de
querela nullitatis
;

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI do CPC, ante a inadequação da via processual eleita.

Tese de julgamento: “Não cabe a
querela nullitatis
para pleitear a anulação de decisão prolatada em procedimento de Suscitação de dúvida”.

__________

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.015/73, art. 204-A.

Jurisprudência relevante citada: REsp n. 2.145.294/SC, Terceira Turma, rel. min. Nancy Andrighi, DJe de 21/6/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
EXTINGUIR O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Declaratória de Nulidade (
querela nullitatis
) movida por FRANCISCO DE ASSIS AGUIAR DIAS e MARIA DE NAZARÉ CONTE LEITE DIAS, objetivando a anulação do acórdão prolatado nos autos de Suscitação de Dúvida de nº 0006748-33.2013.8.14.0097 (sistema Libra), nos termos do voto da relatora, Desembargadora Marneide Trindade Pereira Merabet, que deu provimento à Apelação interposta por JOSUÉ HUGO DOS SANTOS ESTEVES, para determinar o registro de formal de partilha do apelante no Cartório de Registro de Imóveis do Único Oficio de Benevides.

Na exordial (Id. 4411557), os autores alegaram que o réu, nos autos da Suscitação de Dúvida, impugnou a Nota de Devolução exarada pelo Cartório de Registro de Imóveis do Único Oficio de Benevides, a fim de registrar seu formal de partilha, com o consequente cancelamento averbação da compra e venda de imóvel realizada entre os autores e os proprietários anteriores. Afirmaram que o processo tramitou sem sua participação na condição de terceiros interessados, implicando a nulidade.

A Desembargadora Marneide Trindade Pereira Merabet indeferiu o pedido de antecipação da tutela (Id. 4411727).

O representante do Ministério Público, em manifestação (Id. 4411744), opinou pelo não conhecimento, ou, caso superada a preliminar, pela improcedência da ação.

O réu apresentou impugnação ao valor da causa (Id. 4411746) e contestação (Id. 4411746).

Os autores manifestaram-se sobre a impugnação ao valor da causa (Id. 4411746).

Coube-me a relatoria do feito, após redistribuição.

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Inicialmente, quanto à impugnação ao valor da causa, conforme o entendimento do STJ o valor da causa na
querela nullitatis
deve corresponder ao valor da ação originária ou do proveito econômico obtido, a depender do teor da decisão que se pretende declarar inexistente. Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. QUERELA NULLITATIS. AUSENCIA DE CITAÇÃO. CARTA ROGATÓRIA. CITAÇÃO POR EDITAL. RÉU RESIDENTE NO EXTERIOR. ENDEREÇO INCERTO. VALOR DA CAUSA. VALOR DA AÇÃO ORIGINÁRIA. PROVEITO ECONOMICO. RECURSO DESPROVIDO.

(REsp n. 2.145.294/SC, Terceira Turma, rel. min. Nancy Andrighi, DJe de 21/6/2024.)

Assim, descabe fixar como valor da causa nos presentes autos o valor integral do imóvel, visto que o processo originário e os presentes autos versam meramente sobre a dúvida suscitada acerca do registro.

Nesses termos, rejeito a impugnação ao valor da causa e passo à análise da adequação do ajuizamento da
querela nullitatis
.

O processo originário, de nº 0006748-33.2013.8.14.0097, trata-se de Suscitação de Dúvida apresentada por JOSUÉ HUGO DOS SANTOS ESTEVES, réu nos presentes autos, após o Cartório de Registro de Imóveis do Único Oficio de Benevides haver recusado o registro do formal de partilha relativo ao imóvel herdado de seu genitor, em razão da averbação preexistente de uma escritura pública de compra e venda na matricula do imóvel em nome de FRANCISCO DE ASSIS AGUIAR DIAS e MARIA DE NAZARÉ CONTE LEITE DIAS, autores da presente
querela nullitatis
.

A 1ª Câmara Cível Isolada deste Tribunal deu provimento ao recurso de JOSUÉ HUGO DOS SANTOS ESTEVES nos autos da Suscitação de Dúvida, nos termos seguintes (Doc. 20140461364750 do processo nº 0006748-33.2013.8.14.0097 – sistema Libra):

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. SUSCITAÇÃO DE DÚVIDA (Proc. Nº: 0006748-33.2013.814.0097). Analiso que os documentos carreados aos autos provam que o apelante é herdeiro legitimo de Nilo Esteves da Silva, falecido em 18/10/1989 e que o imóvel herdado de seu falecido pai em 18/10/1989, conforme fls. 40, foi vendido através de Instrumento de procuração pública na data de 21/03/2002, quando o seu genitor já havia falecido há mais de doze (12) anos, sendo também que a sua genitora declarou nunca ter outorgado tal documento para a alienar o imóvel. Constatei que o apelante diante das provas, até formalizou uma representação criminal contra os fraudadores. Assim verifico que manter a decisão guerreada, seria recompensar fraudadores e não manter a segurança jurídica, convalidando atos ilegais. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A
querela nullitatis
, que é meio excepcional de impugnação de vício insanável relativo à regularidade da relação jurídica processual, é cabível para pleitear a declaração de nulidade de sentença pela ausência ou nulidade da citação da parte alegadamente prejudicada pelo provimento jurisdicional.

No entanto, a decisão prolatada em Suscitação de Dúvida possui natureza administrativa, possibilitando a discussão da matéria em ação judicial própria, conforme o disposto no art. 204-A da Lei nº 6.015/73 (Lei de Registros Públicos), de forma que não constitui coisa julgada material. Tratando-se de procedimento de jurisdição voluntária, não há litigiosidade, réus ou litisconsórcio passivo necessário na Suscitação de Dúvida. Consequentemente, não é cabível a
querela nullitatis
para a desconstituição do acórdão prolatado em Suscitação de Dúvida, cabendo aos terceiros prejudicados ajuizar ação de conhecimento apta para discutir a propriedade do imóvel e/ou buscar a reparação pelo dano, em tese, ocorrido.

Desse modo, resta configurada a ausência do interesse de agir, ante a inadequação da via eleita, impondo-se a extinção do feito sem resolução do mérito.

Isto posto, e na esteira do parecer do MP,
EXTINGO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, nos termos do art. 485, VI do CPC, condenando os autores ao pagamento de honorários de sucumbência fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 09/12/2024